Tribunal: TJSP
Processo: 1504601-03.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU – Município de Mogi das Cruzes – Exceção de Pré-Executividade – Feito extinto ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva – Inadmissibilidade – Possibilidade de alteração do polo passivo da demanda – Substituição processual – Inexistência de ofensa à Súmula no 392 do STJ – Descumprimento de obrigação acessória pelos atuais proprietários –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU – Município de Mogi das Cruzes – Exceção de Pré-Executividade – Feito extinto ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva – Inadmissibilidade – Possibilidade de alteração do polo passivo da demanda – Substituição processual – Inexistência de ofensa à Súmula no 392 do STJ – Descumprimento de obrigação acessória pelos atuais proprietários – Prosseguimento da ação executiva – Recurso da Municipalidade provido.